Tribunal: TJSP
Processo: 1025823-62.2021.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pretensão de lavratura de escritura por tabelião, independente da exibição de certidão de negativa de débitos federais e contribuições previdenciárias – Segurança concedida – Direito líquido e certo demonstrado – Impossibilidade de exigência de certidão negativa de débitos para os fins colimados – Precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Mandado de Segurança – Pretensão de lavratura de escritura por tabelião, independente da exibição de certidão de negativa de débitos federais e contribuições previdenciárias – Segurança concedida – Direito líquido e certo demonstrado – Impossibilidade de exigência de certidão negativa de débitos para os fins colimados – Precedente do C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em sede de Arguição de Inconstitucionalidade acerca do tema – Recurso desprovido.